Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713552-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Excesso de Execução – Impugnação Rejeitada – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Risco de Dano - Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, afastando-se a alegação de excesso oposta pelo executado. Segundo o recorrente, a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrados na fase de conhecimento, não deve incluir as parcelas vincendas da dívida. O recorrente impugnou, ainda, a fixação de multa de 10% (dez por cento) e, também, o arbitramento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, na forma do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “O executado impugnou o cumprimento provisório de sentença (ID 150251660) alegando excesso de execução decorrente da inclusão de prestações vincendas na base de cálculo dos honorários sucumbenciais ora em execução. Argumenta, em suma, que o advogado exequente não pode se beneficiar da inadimplência das partes por ele representadas para acrescer o valor de seu crédito de honorários sucumbenciais. Reconhece como devida a importância de R$ 11.432,07. Efetuou, para fins de garantia o juízo, o depósito judicial de R$ 19.478,97 (ID ́s 150251668 e 150251667). O exequente apresentou resposta à impugnação (ID 152203769), asseverando, em suma, que o valor do débito foi calculado de acordo com o que foi estipulado no título executivo judicial, motivo pelo qual a insurgência do devedor carece de fundamento. Requer lhe seja transferido o valor depositado pelo executado. É o relato. Decido. Apesar do inconformismo do executado, afere-se que no dispositivo da sentença exequenda é estabelecido expressamente que os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID 141361455), o que não foi alterado por ocasião do julgamento da apelação, que somente modificou a distribuição do montante que cada parte deveria pagar ao advogado da parte adversa, passando a ser de 40% a cargo do executado e 60% a cargo das partes que estão sendo patrocinadas pelo exequente. Além disso, a alteração da base de cálculos sequer foi objeto da apelação interposta pelo executado, conforme se verifica nos autos principais. Nesse contexto, conclui-se que a pretensão do executado consiste em modificar a base de cálculo dos honorários sucumbência, por entender que não é justo nela incluir o valor referente às prestações vencidas. Ocorre que não é cabível no âmbito do cumprimento provisório de sentença rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento, incumbindo à parte insurgente valer-se do meio processual adequado para obter a reforma da sentença exequenda naquilo em que não concordar. Atente-se que na sentença não foi imposta qualquer condenação ao executado, exceto em relação ao pagamento das verbas de sucumbência. Portanto, inexiste dúvida de que a condenação, cujo valor atualizado deve servir de base de cálculo dos honorários de sucumbência é aquela imposta à Número 1 - Academia de Ginástica Ltda. e Paula Cristina de Oliveira Maneta, partes patrocinadas nos autos principais pelo exequente, ou seja, a de pagar ao executado "os valores apurados pela reprodução de obras artísticas em seus estabelecimentos (matriz e filiais), vencidos entre 25/08/2016 até 26/08/2019, bem como aquelas que se venceram no curso do processo, decotado o valor da multa moratória". Face o exposto, rejeito a impugnação. Considerando que o executado declarou ter efetuado o depósito comprovado no ID 150251667 somente para fins de garantia do juízo e reconheceu como devida a quantia de R$ 11.432,07, aplico-lhe multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito remanescente, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de transferência de valores, por se tratar de cumprimento provisório de sentença e ante o risco de irreversibilidade da medida pleiteada, esta deve ser precedida da prestação de caução idônea e suficiente ou aguardar-se o trânsito em julgado. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Como se observa do trecho destacado da Decisão agravada, apesar de rejeitar a impugnação ao Cumprimento de Sentença, foi rejeitada a pretensão do credor de levantar os valores depositados em Juízo. O pedido de concessão de efeito suspensivo do recorrente pauta-se em mera possibilidade de o Juízo de mudar de ideia. No entanto, a simples conjectura não é suficiente para demonstrar a existência de risco de dano. O mesmo vale para a multa e honorários fixados. A alegação de que a decisão recorrida poderá levar à execução imediata dos honorários sucumbenciais fixados pauta-se em mera probabilidade. Não há notícia nos autos de qualquer ato concreto capaz de gerar risco efetivo a fim de gerar a suspensão da decisão que fixou os honorários. Relembro que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Assim, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator